Tribunal: CARF
Processo: 17459.720008/2024-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17459.720008/2024-96
ACÓRDÃO
1302-007.739 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMBEV S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2019
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS. SALDO
DE TRIBUTO PAGO NO EXTERIOR. COMPENSAÇÃO NOS EXERCÍCIOS
SEGUINTES. DÉBITOS DE ESTIMATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
O imposto de renda pago no exterior possui natureza de mecanismo
destinado à neutralização da dupla tributação econômica, sendo sua
dedução limitada ao montante do imposto devido no Brasil sobre parcelas
positivas de lucros do exterior efetivamente computadas no lucro real, nos
termos da legislação da Tributação em Bases Universais. Inviável a
utilização de saldos de imposto pago no exterior, ainda que controlados na
Parte B do LALUR, para quitação de estimativas mensais de IRPJ e CSLL, sob
pena de desvirtuamento do sistema legal e de restituição indireta de
tributo pago a Fisco estrangeiro. Caracterizada a falta de pagamento das
antecipações mensais, é legítima a aplicação da multa isolada prevista no
artigo 44, II, “b”, da Lei no 9.430/1996.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.739 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720008/2024-96
2
Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Paulo Elias da Silva Filho (substituto integral), Miriam Costa Faccin,
Natália Uchôa Brandão e Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO

1.

Tratam-se, na origem, de Autos de Infração lavrados para a exigência de multas
isoladas decorrentes da falta de recolhimento de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ
(e-fls. 203/206) e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (e-fls. 207/210), sobre a base
de cálculo estimada, relativos ao ano-calendário de 2019, nos montantes a seguir discriminados:
PENALIDADE
VALOR
Multa Isolada de IRPJ
417.591.693,62
Multa Isolada de CSLL
157.756.399,29
TOTAL
575.348.092,91
2.

Conforme se verifica da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” que
compõem os respectivos Autos de Infração, a Autoridade Fiscal apurou as infrações descritas
abaixo:
IRPJ:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, nos
termos dos arts. 949 e 970 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/18,
aprovado pelo Decreto no 9.580/18, em face da apuração das infrações abaixo
descritas aos dispositivos legais mencionados.
Os atos normativos infralegais citados na fundamentação legal deste Auto de
Infração estão amparados pelo disposto no art. 100 da Lei no 5.172/66 (CTN),
sendo a atividade administrativa de lançamento vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional, nos termos do art. 142 do CTN.
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.739 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720008/2024-96
3
MULTA OU JUROS ISOLADOS
INFRAÇÃO: FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ SOBRE BASE DE CÁLCULO
ESTIMADA
Falta de pagamento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, incidente sobre a base
de cálculo estimada em função da receita bruta e acréscimos e/ou balanços de
suspensão ou redução.
Fato Gerador

Multa
31/01/2019

79.271.385,59
28/02/2019

39.331.666,01
31/03/2019

27.730.314,45
30/04/2019

14.552.401,70
31/05/2019

24.599.641,67
30/06/2019

28.376.446,81
30/09/2019

94.238.544,34
31/10/2019

65.251.832,16
30/11/2019

44.239.460,89

ENQUADRAMENTO LEGAL
Fatos geradores ocorridos entre 31/01/2019 e 30/11/2019:
Arts. 219 e 907 do RIR/18;
art. 44, inciso II, alínea b, da Lei no 9.430/96, com a redação dada pelo art.
14 da Lei no 11.488/07
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
CSLL:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, nos
termos dos arts. 949 e 970 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/18,
aprovado pelo Decreto no 9.580/18, em face da apuração das infrações abaixo
descritas aos dispositivos legais mencionados.
Os atos normativos infralegais citados na fundamentação legal deste Auto de
Infração estão amparados pelo disposto no art. 100 da Lei no 5.172/66 (CTN),
sendo a atividade administrativa de lançamento vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional, nos termos do art. 142 do CTN.
MULTA OU JUROS ISOLADOS INFRAÇÃO: FALTA DE RECOLHIMENTO DA
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE A BASE ESTIMADA Falta de pagamento da
Contribuição Social incidente sobre a base de cálculo estimada em função da
receita bruta e acréscimos e/ou balanços de suspensão ou redução.
Fato Gerador

Multa
31/01/2019

28.538.058,81
Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.739 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720008/2024-96
4
28/02/2019

20.744.532,62
31/03/2019

3.182.248,77
30/04/2019

5.239.224,62
31/05/2019

8.856.231,00
30/06/2019

10.215.880,85
30/09/2019

40.367.048,00
31/10/2019

16.662.981,14
30/11/2019

23.950.193,48

ENQUADRAMENTO LEGAL
Fatos geradores ocorridos entre 31/01/2019 e 30/11/2019:
Art. 44, inciso II, alínea b, da Lei no 9.430/96, com a redação dada pelo art.
14 da Lei no 11.488/07.
Art. 28 da Lei no 9.430/96, com redação dada pelo art. 49 da Lei no
12.715/12.
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
3.

De acordo com o relatado no “Termo de Verificação Fiscal” (e-fls. 167/202), a
Fiscalização verificou que a Contribuinte - nos meses de janeiro a novembro de 2019 -, deduziu
indevidamente valores de “Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de
Capital” para abater o IRPJ e a CSLL mensais, caracterizando falta de pagamento das estimativas.
4.

Com base nisso, aplicou-se multa isolada nos termos do artigo 44, §1o, IV, da Lei no
9.430/1996, calculada sobre o valor das estimativas não pagas. Confira-se:
“5. De acordo com a ECF - Escrituração Contábil Fiscal abaixo listada, a Ambev
apurou seu resultado tributável do ano-calendário de 2019 pela sistemática do
lucro real anual.

6. Cabe mencionar que a empresa apresentou nova ECF retificadora em
14/07/2023, data em que a presente ação fiscal já estava em curso, razão pela
qual será desconsiderada, sendo a última ECF transmitida antes da ciência do
início do procedimento fiscal (acima referenciada) válida para todos os efeitos.
7. Como consequência desse regime de tributação adotado nesse ano-calendário
de 2019, a Ambev tornou-se obrigada a apurar estimativas mensais de IRPJ e de
CSLL. Especificamente para os meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio,
junho, setembro, outubro e novembro de 2019, a Ambev ilicitamente se utilizou
de supostos valores de “Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e
Ganhos de Capital” como deduções dos montantes dessas estimativas mensais a
pagar. Todavia, como será detalhado, o suposto imposto pago no exterior não
poderia reduzir o valor a pagar das referidas estimativas mensais. Por
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.739 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720008/2024-96
5
conseguinte, restou caracterizada a falta de pagamento de estimativas mensais de
IRPJ e da CSLL, para esses períodos acima apontados, cuja correspondente sanção
é a aplicação da multa isolada de 50% sobre os valores dos pagamentos mensais
que ilicitamente deixaram de ser efetuados”.
5.

O “Termo de Verificação Fiscal” dedica várias páginas a uma análise aprofundada
sobre a Tributação em Bases Universais (“TBU”) e a política fiscal brasileira, explicando que:

A Tributação em Bases Universais (“TBU”) busca neutralidade tributária e
combate à evasão internacional.

O sistema brasileiro passou, desde a Lei no 9.249/1995, a tributar lucros de
controladas e coligadas no exterior.

Essa sistemática foi ajustada pela Lei no 12.973/2014, que diferencia
controladas (tributadas pelo regime de competência) e coligadas (tributadas
quando há disponibilidade financeira).

O desconto do imposto pago no exterior é permitido apenas no ajuste anual,
dentro de limites legais, e nunca nas estimativas mensais.
5.

Com base nas explicações acima, a Fiscalização prossegue relatando que a
Contribuinte violou as regras da Lei no 12.973/2014 e da IN RFB no 1.520/2014, ao:

deduzir antecipadamente o IR pago no exterior, sem observar os limites
individuais por controlada;

utilizar valores controlados na Parte B do LALUR para compensar estimativas
mensais de IRPJ e CSLL, prática não prevista em lei;

efetuar apuração consolidada indevida de créditos de IR exterior;

o que resultou em formação de saldo negativo artificial e redução indevida de
recolhimentos.
6.

Segundo a Fiscalização, o desconto do IR pago no exterior só pode ocorrer no ajuste
anual (31/12) e não nas apurações mensais — pois, caso contrário, permitiria planejamentos
tributários abusivos e restituição indevida de imposto estrangeiro no Brasil. É o que se verifica dos
seguintes trechos:
“Das deduções do IR pago no exterior nas estimativas mensais– Receita Bruta
142. Conforme descrito acima, a fiscalizada, sujeita a tributação com base no
lucro real, optou pelo cálculo das estimativas mensais com base na Receita Bruta
nos meses de fevereiro, setembro e novembro de 2019, de acordo com artigos 2o
e 28 da Lei no 9.430/96 (e alterações posteriores).
143. O IR pago no exterior é o valor efetivamente pago pela controlada (pessoa
jurídica diferente do contribuinte brasileiro) sobre a renda auferida por essa em
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.739 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720008/2024-96
6
seu país de origem, e não é identificado em nenhum dos incisos do §4o do art. 2o
da Lei 9430/96.
144. Portanto, não há previsão legal para a dedução do IR pago no exterior no
cálculo das estimativas mensais previsto no art. 2o da Lei 9.430/96, porque o
artigo disciplina deduções de imposto pago APENAS pelo próprio contribuinte, o
que não é o caso.
[...]
145. Por outro lado, o art. 43, §2o, da Lei 5.172/66 (Código Tributário Nacional)
estabelece que as receitas ou rendimentos oriundos do exterior seguirão o
estabelecido em lei própria.
146. A legislação que rege a TBU é a Lei 12.973/14 e nela está determinado que o
IR pago no exterior por controlada deve ser deduzido do Imposto devido no Brasil
referente ao lucro adicionado da controlada, em data certa, 31/12.
147. Estabelece essa legislação que 31/12, quando ocorre a apuração do Lucro
Real, é o momento em que o contribuinte adiciona ao seu Lucro Real os lucros
disponibilizados pelas controladas do exterior, bem como em que pode deduzir o
IR pago no exterior do imposto devido no Brasil referente ao lucro adicionado
daquela controlada, dentro dos limites e condições legais.
148. A estimativa mensal é mera antecipação de pagamento do imposto que será
devidamente calculado em 31/12, e nela somente poderão ser deduzidos valores
passíveis de ressarcimento/compensação por parte da RFB, caso na Apuração
Anual, o contribuinte tenha apurado que ele próprio pagou IRPJ/CSLL a mais
durante o ano”. (Destaques no original)
7.

O relatório destaca que: (i) o crédito de IR pago no exterior tem natureza
estritamente compensatória, não podendo ser convertido em crédito a favor da Contribuinte; (ii)
o controle desses valores deve ser feito individualmente por coligada/controlada e registrado na
Parte B do LALUR e; (iii) somente se houver imposto devido no Brasil sobre o lucro
correspondente, o crédito poderá ser utilizado para abater o tributo nacional. A Contribuinte, ao
usar o crédito de IR exterior para anular estimativas mensais, teria antecipado indevidamente um
benefício que a legislação restringe ao encerramento do exercício fiscal.
8.

Por oportuno, transcreve-se os seguintes trechos do “Termo de Verificação Fiscal”:
“121. Portanto, respeitando as imposições trazidas pela Norma de TBU, o IR pago
no exterior que esteja controlado na Parte B do LALUR somente pode ter a
destinação prevista em lei. Portanto, serve tão-somente para evitar que haja uma
dupla tributação da renda trazida do exterior. Nesse sentido, esse montante
somente pode ser usado quando houver o reconhecimento de lucro no exterior,
respeitados os limites legais de forma a evitar que haja restituição do IR pago no
exterior no Brasil. Dito de outra forma: quando o contribuinte apurar lucro das
coligadas e controladas, deverá calcular os limites de desconto de IR no exterior
(limitado ao IRPJ e à diferença entre o IRPJ antes e depois do reconhecimento do
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.739 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720008/2024-96
7
lucro). Dentro desses limites, o contribuinte terá à sua disposição a soma do IR
pago no exterior no ano corrente e do saldo de IR pago no exterior controlado na
Parte B do LALUR. Fora dessa situação, descontar IR pago no exterior por
terceiro com o próprio IRPJ devido equivale a restituir no Brasil o IR pago no
exterior, sem qualquer autorização legal”. (Destaques no original)
*******************************************************************
“142. Conforme descrito acima, a fiscalizada, sujeita a tributação com base no
lucro real, optou pelo cálculo das estimativas mensais com base na Receita Bruta
nos meses de fevereiro, setembro e novembro de 2019, de acordo com artigos 2o
e 28 da Lei no 9.430/96 (e alterações posteriores).
143. O IR pago no exterior é o valor efetivamente pago pela controlada (pessoa
jurídica diferente do contribuinte brasileiro) sobre a renda auferida por essa em
seu país de origem, e não é identificado em nenhum dos incisos do §4o do art. 2o
da Lei 9430/96.
144. Portanto, não há previsão legal para a dedução do IR pago no exterior no
cálculo das estimativas mensais previsto no art. 2o da Lei 9.430/96, porque o
artigo disciplina deduções de imposto pago APENAS pelo próprio contribuinte, o
que não é o caso”. (Destaques no original)
*******************************************************************
“146. A legislação que rege a TBU é a Lei 12.973/14 e nela está determinado que
o IR pago no exterior por controlada deve ser deduzido do Imposto devido no
Brasil referente ao lucro adicionado da controlada, em data certa, 31/12.
147. Estabelece essa legislação que 31/12, quando ocorre a apuração do Lucro
Real, é o momento em que o contribuinte adiciona ao seu Lucro Real os lucros
disponibilizados pelas controladas do exterior, bem como em que pode deduzir o
IR pago no exterior do imposto devido no Brasil referente ao lucro adicionado
daquela controlada, dentro dos limites e condições legais.
148. A estimativa mensal é mera antecipação de pagamento do imposto que será
devidamente calculado em 31/12, e nela somente poderão ser deduzidos valores
passíveis de ressarcimento/compensação por parte da RFB, caso na Apuração
Anual, o contribuinte tenha apurado que ele próprio pagou IRPJ/CSLL a mais
durante o ano”. (Destaques no original)
*******************************************************************
151. A lógica da vedação da utilização do IR pago no exterior, mesmo que em
balanços/balancetes de suspensão ou redução das estimativas de janeiro a
novembro, respeita o princípio de que os valores efetivamente pagos pelo
contribuinte nessas estimativas serão objeto de dedução na Apuração Anual, e
consequentemente, caso resultem em valor superior ao valor do imposto devido
apurado em 31/12, poderão ser objeto de restituição e consequentemente
compensação com os tributos administrados pela Receita Federal, de acordo com
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.739 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720008/2024-96
8
o art. 74 da Lei no 9.430/96, e isso NÃO é permitido considerando que o IR pago
no exterior NÃO é valor efetivamente pago pelo contribuinte e NÃO faz parte
dos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, portanto
não há o que se falar em restituir o que não foi pago pelo contribuinte que apura,
no caso, o Lucro Real.
152. Além do mais, como a adição dos lucros somente ocorre em 31/12, não há
como separar em momentos diversos o lucro da controlada, única base para o
cálculo do imposto devido, e a dedução do IR pago no exterior que será feita do
mesmo imposto devido calculado”. (Destaques no original)
9.

A Contribuinte foi cientificada do lançamento através de sua Caixa Postal - Domicílio
Tributário Eletrônico (“DTE”), conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem” (e-fl. 218) e, apresentou Impugnação (e-fls. 223/259), cujas alegações podem ser
assim resumidas:
(i)
A legislação federal autoriza a compensação dos créditos de IR Exterior com
débitos de IRPJ e CSLL devidos em períodos subsequentes,
independentemente da adição de novos lucros oriundos do exterior.
(ii)
O crédito de IR Exterior, devidamente escriturado na Parte B, já foi testado
quanto aos limites de compensação no período de origem e, portanto, não
está sujeito a novo teste ou reavaliação nos exercícios seguintes.
(iii) A Fiscalização desconsiderou tal previsão normativa e aplicou indevidamente
multa isolada, confundindo o caso com hipóteses de formação de saldos
negativos, que possuem natureza diversa.
(iv) O regime de Tributação em Bases Universais (“TBU”), instituído pela Lei no
9.249/1995, e a adoção do método do crédito ordinário no Brasil, segundo o
qual: o imposto pago no exterior pode ser compensado com o IRPJ e a CSLL
devidos no Brasil, até o limite da tributação incidente sobre os lucros que
originaram o crédito; não há devolução de imposto estrangeiro, apenas
compensação até o limite do tributo brasileiro correspondente.
(v)
O crédito não utilizado no período de origem, em razão de prejuízo fiscal
anterior à adição de lucros do exterior, deve ser controlado na Parte B para
uso futuro.
(vi) Tal mecanismo visa evitar dupla tributação — uma vez que o lucro da
controlada foi tributado no exterior (pelo IR pago) e no Brasil (pelo consumo
de prejuízos fiscais).
(vii) A Contribuinte cita: a) os §§19 do artigo 30 da IN RFB no 1.520/2014 e §20 do
artigo 14 da IN RFB no 213/2002, que autorizam expressamente a
compensação de créditos de IR Exterior com valores de IRPJ e CSLL devidos
em anos-calendário subsequentes; b) a Solução de Consulta COSIT no
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.739 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720008/2024-96
9
18/2021, que reconhece a possibilidade de utilização de créditos de IR
Exterior controlados em Parte B para compensar valores de IRPJ e CSLL
devidos trimestralmente, sem exigir adição de novos lucros do exterior e c) a
ausência de qualquer dispositivo legal que imponha individualização dos
créditos ou condicione sua utilização à ocorrência de novos lucros de
controladas ou coligadas no exterior.
(viii) Conclui que a aplicação da multa isolada é indevida, pois houve pagamento
mediante crédito legítimo devidamente controlado pela empresa.
10.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 23 de janeiro setembro de 2025, a 10a Turma da
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06 (“DRJ/06”), em Acórdão de no 106-
048.678 (e-fls.402/432), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
Não há previsão legal para deduzir IR pago no exterior: na estimativa por
receita bruta (art. 2o, Lei 9.430/96) e na estimativa por balanços/balancetes
(art. 35, Lei 8.981/95).
(ii)
A dedução do IR no exterior só é possível no ajuste anual (ou na estimativa de
dezembro por balancete de suspensão/redução, quando coincide com o
resultado do ajuste).
(iii) O regime de TBU (Lei 12.973/14; IN 1.520/14) limita a dedução ao IRPJ/CSLL
devidos no Brasil sobre as parcelas positivas de lucros do exterior computadas
no lucro real; não gera “crédito” ressarcível/compensável.
(iv) Cita a IN 1.700/2017 (arts. 40, 47, 49) e o Parecer Normativo Cosit 2/2018: as
estimativas são antecipações; nas deduções mensais não entra IR pago no
exterior.
(v)
A SC COSIT 18/2021 não se aplica (trata de receitas de serviços no exterior e,
de todo modo, não afasta os limites legais).
(vi) Com relação ao precedente CARF 1401-004.116, aduz ser impossível usar IR
pago no exterior de períodos anteriores para compensar estimativas mensais.
(vii) A dedução do IR exterior é individualizada por investida, limitada ao IRPJ/CSLL
devidos no Brasil sobre as parcelas positivas incluídas no lucro real.
(viii) Se houver prejuízo (sem IR devido), calcula-se um valor-limite e controla-se na
Parte B para deduzir nos anos seguintes, quando houver lucro real com lucros
do exterior.
(ix) Lei 9.430/96, artigo 2o e IN 1.700/2017: nas estimativas mensais, não há
dedução de IR pago no exterior; lucros do exterior não integram a base da
estimativa por receita bruta (IN 1.700/2017, art. 40, V).
Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.739 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720008/2024-96
10
(x)
A “compensação” da IN 1.520/2014 é dedução técnica no ajuste, não a
compensação do CTN artigo 170 ou Lei 9.430/96 artigo 74.
(xi) Sem dupla tributação: se os lucros do exterior zeram ou reduzem a base no
Brasil, não houve IR/CSLL aqui; logo, não há bis in idem.
11.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2019 LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR. CÔMPUTO NO LUCRO
REAL.
Os lucros auferidos no exterior serão computados na determinação do lucro real
das pessoas jurídicas correspondente ao balanço levantado em 31 de dezembro
de cada ano.
IMPOSTO DE RENDA PAGO NO EXTERIOR. DEDUÇÃO.
A pessoa jurídica poderá deduzir o imposto de renda incidente no exterior sobre
os lucros computados no lucro real até o limite do imposto de renda incidente no
Brasil sobre os referidos lucros.
ESTIMATIVAS MENSAIS. APURAÇÃO. DEDUÇÕES LEGAIS.
A pessoa jurídica somente poderá deduzir, do imposto apurado mensalmente a
título de antecipação do IRPJ a ser determinado no Ajuste Anual, o imposto de
renda pago ou retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo
correspondente, bem como os incentivos de dedução do imposto, relativos ao
Programa de Alimentação do Trabalhador, Vale-Transporte, Doações aos Fundos
da Criança e do Adolescente, Atividades Culturais ou Artísticas e Atividade
Audiovisual, observados os limites e prazos previstos na legislação vigente.
ESTIMATIVAS MENSAIS. DEDUÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA
PAGO NO EXTERIOR. IMPOSSIBILIDADE.
Não existe previsão legal para dedução de saldo de imposto de renda pago no
exterior dos valores devidos a título de estimativas mensais. Imposto de renda
pago no exterior não constitui crédito relativo a tributo ou contribuição
administrado pela RFB, não podendo ser utilizado para a compensação de tributos
federais.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2019
ESTIMATIVAS MENSAIS. DEDUÇÃO OU COMPENSAÇÃO COM IMPOSTO DE RENDA
PAGO NO EXTERIOR. IMPOSSIBILIDADE.
Não existe previsão legal para dedução de saldo de imposto de renda pago no
exterior dos valores devidos a título de estimativas mensais. Imposto de renda
pago no exterior não constitui crédito relativo a tributo ou contribuição
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.739 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720008/2024-96
11
administrado pela RFB, não podendo ser utilizado para a compensação de tributos
federais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
12.

Na sequência, a Contribuinte foi cientificada do resultado do Acórdão n° 106-
048.678 (e-fls.402/432), através de sua Caixa Postal - Domicílio Tributário Eletrônico (“DTE”),
conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl. 442), e entendeu
pela interposição de Recurso Voluntário (e-fls. 446/489), por meio do qual ratificou as alegações
que já haviam sido suscitadas na Impugnação e, suscitou, ainda, as seguintes:
(i)
A legislação federal permite o uso dos créditos de IR no exterior acumulados
em Parte B do LALUR/LACS para compensar débitos futuros de IRPJ e CSLL,
inclusive estimativas mensais.
(ii)
A DRJ inovou no julgamento, usando fundamentos (IN 1.700/2017) que não
constavam na autuação original, violando o princípio da legalidade e o artigo
146 do Código Tributário Nacional (vedação à alteração de critério jurídico
posterior).
(iii) O procedimento adotado tem respaldo expresso nos artigos 26 da Lei
9.249/95, 87 da Lei 12.973/14 e 25–30 da IN 1.520/14.
(iv) O objetivo não é restituição ou benefício fiscal, mas evitar dupla tributação
sobre lucros de controladas no exterior.
(v)
O recurso dedica parte significativa à interpretação da tributação em bases
universais (TBU) e do método do crédito ordinário, dispondo que: o Brasil
tributa lucros no exterior, mas concede crédito pelo imposto pago fora do
país, limitado ao imposto devido no Brasil.
(vi) Quando há prejuízo fiscal no Brasil, o IR pago no exterior não pode ser
aproveitado no mesmo período, devendo ser controlado na Parte B para uso
futuro (IN 1.520/14, art. 30, §§14–19). Assim, o crédito acumulado é legítimo
e pode ser usado para compensar IRPJ/CSLL de períodos subsequentes,
inclusive estimativas mensais.
(vii) O recurso anexa parecer do Prof. Sérgio André Rocha (UERJ), que: a) confirma
a correção do registro em Parte B do IR no exterior; b) afirma que não há
vedação legal ao uso dos créditos para quitar estimativas mensais e; c)
Reconhece que a legislação busca neutralizar a dupla tributação e que o
consumo de prejuízo fiscal no Brasil equivale à tributação de lucros no
exterior.
13.

Através do Despacho de Encaminhamento (e-fl. 492), os autos foram encaminhados
à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN para que fosse intimada quanto à interposição
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.739 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720008/2024-96
12
do Recurso Voluntário. Na sequência, a PGFN apresentou Contrarrazões (e-fls. 493/515), em que
sustenta, em síntese, as seguintes questões:
(i)
Impossibilidade de uso do crédito de IR no exterior para estimativas, pois não
há previsão legal permitindo deduzir ou compensar o IR pago no exterior das
estimativas mensais.
(ii)
O crédito de IR no exterior só pode ser utilizado para abater o IRPJ e CSLL
sobre lucros de controladas e coligadas no exterior, quando adicionados ao
lucro real no balanço de 31 de dezembro.
(iii) Usar tais valores para quitar estimativas mensais viola o artigo 25 da Lei
9.249/95 e o artigo 87 da Lei 12.973/14, e cria o risco de gerar “saldo
negativo” de tributo pago no exterior passível de restituição — algo vedado
pela legislação.
(iv) A Fazenda cita e interpreta extensivamente: a Lei 9.249/1995, artigos 25 e 26
(lucros e rendimentos auferidos no exterior computados no lucro real apenas
em 31/12; limite de compensação com IR brasileiro); a Lei 9.430/1996, artigos
2o e 16 (estimativas mensais e tributação universal); a Lei 12.973/2014, artigo
87 (limite de dedução proporcional ao lucro tributado no exterior);a IN RFB
1.520/2014, artigos 8o e 30, §§ 14–17 (controle em Parte B e uso apenas para
lucros no exterior).
(v)
A PGFN argumenta que permitir o uso do IR no exterior para quitar
estimativas:
converteria
indevidamente
tributos
pagos
a
governos
estrangeiros em créditos compensáveis no Brasil; possibilitaria restituição de
imposto pago no exterior e, violaria a soberania fiscal e a finalidade do
método de crédito ordinário, que visa apenas neutralizar a dupla tributação,
não gerar benefício financeiro.
14.

Conforme consta do respectivo Despacho de Encaminhamento (e-fl. 516), os autos
foram remetidos a este Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), para
prosseguimento do julgamento do Recurso Voluntário.
15.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.739 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720008/2024-96
13
I – Juízo de Admissibilidade do Recurso Voluntário
16.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20231 - Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.
17.

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
04.02.2025 (e-fl. 442), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 05.03.2025 (e-fl.
445), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19722.
18.

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

II – Delimitação da Lide
19.

A controvérsia posta nos autos cinge-se à legalidade da utilização de valores de
Imposto de Renda pago no exterior sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital —
devidamente controlados pela Contribuinte na Parte B do LALUR/LACS — para abatimento das
estimativas mensais de IRPJ e CSLL referentes ao ano-calendário de 2019.
20.

De forma mais específica, discute-se se a Contribuinte, sujeita ao regime de Lucro
Real anual, poderia deduzir ou compensar, nas apurações mensais de janeiro a novembro de
2019, os valores de imposto pago por controladas no exterior, a título de crédito de imposto
estrangeiro, a fim de reduzir ou eliminar o montante a recolher a título de estimativas mensais de
IRPJ e CSLL.

1 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
2 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.739 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720008/2024-96
14
21.

A Fiscalização entendeu que tal conduta é vedada pela legislação vigente,
porquanto: (i) o imposto pago no exterior só pode ser deduzido no ajuste anual (31 de dezembro),
quando os lucros das controladas e coligadas são adicionados ao lucro real; (ii) inexiste previsão
legal que autorize a dedução desses valores nas estimativas mensais previstas no artigo 2o da Lei
no 9.430/1996 e; (iii) o uso antecipado dos créditos configuraria pagamento indevido e geraria a
formação artificial de saldo negativo, passível de restituição indevida de tributo estrangeiro no
Brasil.
22.

Com base nesse entendimento, a Autoridade Fiscal lavrou Autos de Infração para
exigência de multas isoladas, nos termos do artigo 44, inciso II, “b”, da Lei no 9.430/1996, nos
valores de R$ 417.591.693,62 (IRPJ) e R$ 157.756.399,29 (CSLL), totalizando R$ 575.348.092,91.
23.

A Contribuinte (AMBEV S.A.), por sua vez, sustenta que a legislação federal —
especialmente os artigos 26 da Lei no 9.249/1995, 87 da Lei no 12.973/2014 e 25 a 30 da IN RFB no
1.520/2014 — autoriza o aproveitamento dos créditos de IR pago no exterior em períodos
subsequentes, inclusive para compensação de estimativas mensais de IRPJ e CSLL, sem
necessidade de nova apuração de lucros de controladas no exterior.
24.

A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), nas contrarrazões, defende a
manutenção integral do lançamento, reafirmando a impossibilidade jurídica de utilização do
imposto pago no exterior para quitação de estimativas mensais, sob pena de desvirtuar o método
do crédito ordinário e converter tributo estrangeiro em crédito compensável no Brasil.
25.

Dessa forma, a lide se delimita à verificação de se há ou não amparo legal para o
uso de créditos de IR pago no exterior, controlados em Parte B do LALUR/LACS, na quitação das
estimativas mensais de IRPJ e CSLL, no ano-calendário de 2019, bem como à consequente
validade da multa isolada aplicada pela Autoridade Fiscal.

III – Análise da Alegação Preliminar de Indevida Alteração do Critério Jurídico
26.

A Recorrente sustenta que a decisão recorrida teria efetuado mudança indevida do
critério jurídico adotado pela Fiscalização para lavrar os Autos de Infração, em violação ao artigo
146 do Código Tributário Nacional3. Alega que, a Autoridade Julgadora “a quo” inovou ao
fundamentar a manutenção da multa com base em uma enumeração exaustiva das deduções
admitidas nas estimativas mensais de IRPJ e CSLL – notadamente os artigos 40 e 47 da IN n°
1.700/2017 – de modo que, não poderiam ser utilizados como fundamento válido ao caso
concreto, por não constarem dos Autos de Infração.

3 Art. 146 A modificação introduzida, de ofício ou em consequência de decisão administrativa ou judicial, nos critérios
jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento só pode ser efetivada, em relação a um
mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução.
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.739 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720008/2024-96
15
27.

De fato, ao compulsar o “Termo de Verificação Fiscal”, não há uma citação literal
dos artigos 404 e 475 da IN n° 1.700/2017, mas verifica-se diversas passagens com o mesmo
sentido, qual seja, da impossibilidade de considerar o IR pago no exterior na apuração das
estimativas mensais, de modo que, o raciocínio adotado pela Autoridade Autuante confirma a
lógica normativa dos artigos mencionados.
28.

Para melhor visualização, apresentamos o critério adotado no lançamento e o
critério adotado pela decisão recorrida:
RELATÓRIO FISCAL
DECISÃO RECORRIDA
É explícito ao afirmar que não há previsão legal
para dedução do IR pago no exterior nas
estimativas mensais, porque essas estimativas
são calculadas sobre a receita bruta e admitem
apenas deduções de imposto pago pelo próprio
contribuinte no Brasil.
“Não há previsão legal para a dedução do IR
pago no exterior no cálculo das estimativas
mensais previsto no art. 2o da Lei no 9.430/96.”
Tal afirmação é coerente com a previsão dos
artigos 40 e 47 da IN n° 1.700/2017, pois se os
lucros do exterior não integram a base da
estimativa, não há como confrontar IR pago no
exterior nessa fase.
“Uma leitura atenta dos parágrafos 5o e 6o da
IN supra permite concluir que também não
existe previsão da dedução do IR pago no
exterior, para apuração do valor das estimativas
mensais a pagar do IRPJ e da CSLL, apuradas

4 Art. 40. Ressalvado o disposto no inciso I do parágrafo único do art. 36, não integram as bases de cálculo de que
tratam os arts. 33, 34 e 39:
(...)
V - os lucros, rendimentos e ganhos de capital decorrentes de participações societárias em empresas domiciliadas no
exterior
5 Art. 47. A pessoa jurídica poderá:
I - suspender o pagamento do IRPJ, desde que demonstre que o valor devido, calculado com base no lucro real do
período em curso, é igual ou inferior à soma do imposto sobre a renda devido por estimativa, correspondente aos
meses do mesmo ano-calendário anteriores àquele a que se refere o balanço ou balancete levantado, observado o
disposto no art. 49;
II - reduzir o valor do IRPJ ao montante correspondente à diferença positiva entre o valor devido, calculado com base
no lucro real do período em curso, e a soma do imposto sobre a renda devido por estimativa, correspondente aos
meses do mesmo ano-calendário, anteriores àquele a que se refere o balanço ou balancete levantado, observado o
disposto no art. 49;
(...)
§ 5o Para determinação do valor do IRPJ a pagar no mês a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido no
período em curso:
I - o valor do IRPJ devido por estimativa em meses anteriores do ano-calendário, seja com base na receita bruta e
acréscimos ou em balanço ou balancete de redução;
II - o IRPJ pago ou retido na fonte sobre as receitas auferidas no mês, que integraram a respectiva base de cálculo; e
III - o IRPJ pago ou retido na fonte sobre as receitas auferidas nos meses anteriores do período em curso, inclusive o
pago separadamente sobre ganhos líquidos de renda variável, que não tenham sido deduzidos no pagamento por
estimativa daqueles meses.
§ 6o Para determinação do valor da CSLL a pagar no mês a pessoa jurídica poderá deduzir da contribuição devida no
período em curso:
I - o valor da CSLL devida por estimativa em meses anteriores do ano-calendário, seja com base na receita bruta e
acréscimos ou em balanço ou balancete de redução;
II – a CSLL retida na fonte sobre as receitas auferidas no mês, que integraram a respectiva base de cálculo; e
III - a CSLL retida na fonte sobre receitas auferidas nos meses anteriores do período em curso, que não tenha sido
deduzida no pagamento por estimativa daqueles meses.
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.739 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720008/2024-96
16

com base em balancete de suspensão/redução”.
Reforça que a Tributação em Bases Universais
reconhece lucros do exterior somente no ajuste
anual e permite a dedução do IR pago no exterior
exclusivamente no encerramento do período.
“O momento único para oferecimento dos
resultados e suas deduções autorizadas é 31/12.”

Exatamente a mesma lógica: não há confronto
mensal, pois a compensação do imposto pago
depende de condições não satisfeitas na
apuração das estimativas, tais como apuração
do imposto de renda sobre lucros no exterior
incluídos na apuração do lucro real.
“Portanto, o que a impugnante fez foi construir
um raciocínio que não tem respaldo na
legislação da TBU, para deixar de se submeter
aos limites impostos por essa mesma legislação,
e promover a internalização de supostos
“créditos” de IR pago no exterior para
“compensar” diretamente obrigações tributárias
no Brasil. E, ainda, deduzindo tais obrigações
compensadas como se fossem antecipações
liquidadas,
apurando
saldo
negativo,
compensando-o outras obrigações tributárias”.
Afirma que permitir o uso do IR pago no exterior
nas estimativas desvirtua a TBU e pode gerar
saldo negativo artificial de IRPJ e CSLL.
“A utilização do IR pago no exterior na dedução
das estimativas mensais [...] não é permitida.”
Isso pressupõe, necessariamente, que os lucros
do exterior não compõem a base mensal, como
consta nos artigos.
“Portanto,
além
de
deixar
de
recolher,
indevidamente, as estimativas mensais de
IRPJ/CSLL, as considerou no ajuste para deduzir
os tributos devidos, gerando saldo negativo
para
ser
compensado.
A
conduta
da
impugnante contraria frontalmente a legislação
brasileira que disciplina a TBU, a compensação e
a apuração do imposto de renda, e é
inegavelmente
ilícita,
como
afirmou
a
auditoria”.
29.

Como se vê, não houve alteração de critério jurídico, pois a decisão recorrida não
negou provimento à Impugnação em razão dos artigos 40 e 47 da IN n° 1.700/2017, esses foram
citados apenas para elucidar o tema, da mesma forma quando da lavratura dos Autos de Infração,
pois os excertos utilizados no “Termo de Verificação Fiscal” se repetem nas razões de decidir.
30.

Por essas razões, entendo por rejeitar as alegações de alteração de critério jurídico.

IV – Análise das Alegações Meritórias
31.

De plano, observa-se que a Recorrente reiterou integralmente o tópico “Permissão
Legal para as Compensações de Antecipações Mensais de IRPJ e CSLL com Saldos de IR no Exterior
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.739 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720008/2024-96
17
de Períodos Anteriores” e seus subtópicos6 , os quais, em essência, possuem a mesma finalidade:
cancelar os Autos de Infração lavrados para exigência da multa isolada de 50%, prevista no artigo
44, inciso II, alínea “b”, da Lei no 9.430/19967, em razão da suposta falta de pagamento das
antecipações mensais de IRPJ e CSLL relativas aos meses de janeiro a novembro do ano-
calendário de 2019.. Diante da sobreposição e semelhança dos argumentos, entendo adequado
analisá-los em conjunto.
32.

A presente controvérsia cinge-se à possibilidade de utilização do Imposto de Renda
pago no exterior, ainda que regularmente controlado na Parte B do LALUR, para fins de quitação
das estimativas mensais de IRPJ e CSLL, ao longo do exercício.
33.

A Recorrente sustenta que a legislação aplicável à Tributação em Bases Universais
(TBU) autoriza o registro, na Parte B do LALUR, do Imposto de Renda pago no exterior não
utilizado no respectivo ano-calendário, bem como a sua utilização para dedução do IRPJ e da CSLL
devidos em períodos subsequentes. Segundo alega, essa dedução seria admissível tanto no regime
do Lucro Real anual ou trimestral, quanto na apuração das estimativas mensais,
independentemente de os valores de IRPJ e CSLL devidos nos períodos posteriores decorrerem ou
não da adição de lucros auferidos no exterior.
34.

Todavia, conforme detalhado no “Termo de Verificação Fiscal” (e-fls. 167/202), a
Recorrente utilizou o imposto pago no exterior para compensar e “zerar” os valores das
estimativas mensais, gerando assim um saldo negativo de IRPJ e CSLL, o qual foi objeto de
repetição de indébito, caracterizando devolução de tributo pago no exterior, o que, segundo a
Fiscalização, não encontra amparo na legislação de regência. Confira-se:
“156. Vê-se que o uso do IR pago no exterior está umbilicalmente atrelado ao
reconhecimento de parcelas positivas computadas no lucro real. Portanto,
somente quando o contribuinte no Brasil reconhece essas parcelas positivas, pode
utilizar o valor do IR pago no Exterior para descontar do IRPJ, sempre dentro dos
limites previstos na legislação. Releva destacar que a forma adotada pelo
legislador tem exatamente o sentido de prevenir a restituição no Brasil de
imposto pago pelas controladas e coligadas no exterior. Em outras palavras, tem o
objetivo de evitar (i) a “compensação” direta do IR pago no exterior com débitos
de IRPJ sem o cômputo de resultados de investimentos no exterior; e (ii) a

6 São eles: “Implementação do regime de tributação em bases universais e a adoção do método do crédito ordinário no
Brasil”; “O método do crédito em situações de prejuízo fiscal”; “Escrituração de valores de IR no exterior em Parte B
correspondentes à incidência da CSLL no Brasil”; “Compensação com IRPJ e CSLL devidos em períodos subsequentes –
débitos de antecipação mensal são valores de IRPJ e CSLL devidos em períodos subsequentes” e; “Inexigibilidade de
novas adições de lucros no exterior (nem mesmo de nova individualização) para compensar valores de IR no exterior
relativos a lucros que já foram tributados em períodos anteriores”.
7 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
II – multa isolada, calculada sobre o valor do pagamento mensal:
b) de cinquenta por cento, quando não efetuado o pagamento mensal, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal
ou base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, no ajuste anual.

Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.739 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720008/2024-96
18
formação de saldos negativos de IRPJ e CSLL decorrentes de “compensações”,
especialmente de estimativas mensais.
157. Em vista das razões anteriormente expostas, é mister alertar que a adoção
de interpretações que permitam a livre compensação de estimativas de anos-
calendários subsequentes com o IR pago no exterior controlado na Parte B do
LALUR teria como consequência a violação da finalidade da norma de TBU e, com
isso, permitiria aos contribuintes obterem, em dois passos, um benefício vedado
legalmente, que é a transformação do IR pago pelas coligadas e controladas no
exterior em saldo negativo de IRPJ e CSLL da investidora brasileira, passível de
restituição ou compensação com fundamento no artigo 74 da Lei no 9.430/1996.
158. Os dois passos mencionados são a apuração de excesso de IR pago no
exterior em um ano e a utilização para compensação com estimativas mensais nos
anos subsequentes.
159. De acordo com o Registro M410 (“Lançamentos na conta da parte B do e-
Lalur e do e-Lacs sem reflexos na parte A”) da ECF (fls. 114 a 166), os valores
deduzidos das estimativas do ano de 2019 foram creditados na conta 506003
“Imposto de Renda Pago no Exterior”, conforme indica a extração abaixo:

160. Buscando uma análise mais ampla dos reflexos da dedução indevida do IR
pago no exterior nas estimativas mensais, identificamos que, além de ZERAR o
imposto devido no mês, o que afeta, num primeiro plano, diretamente o fluxo da
arrecadação do Fisco Federal, a soma dessas deduções mensais indevidas são
lançadas nas rubricas (-) Imposto de Renda Mensal Efetivamente Pago por
Estimativa, no Registro N630 (Apuração Anual) e (-) CSLL Mensal Efetivamente
Paga por Estimativa, compondo praticamente o Saldo Negativo e a Base de
Cálculo Negativa do ano em análise, e abrindo de forma artificial a possibilidade
do contribuinte de solicitar ressarcimento e posterior compensação com outros
tributos administrados pela RFB. Veja o comparativo entre o Registro N620 e
N630, e do Registro N660 e N670, da ECF do ano de 2019:
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.739 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720008/2024-96
19

161. Temos com o mecanismo acima descrito, uma espécie de “nacionalização”
indevida de um tributo sobre a renda pago no exterior por pessoa jurídica
diferente do contribuinte do Lucro Real, e que afetou numa segunda
oportunidade o fluxo da arrecadação do Fisco Federal, na medida em que, de
forma artificial, gerou Saldo Negativo do IRPJ e Base de Cálculo negativa de CSLL,
e, na sequencia apresentou pedidos de restituição com posterior compensação
com outros tributos federais, os quais são abaixo descritos (e não serão objeto da
presente análise), negando integralmente obediência ao art. 74 da Lei no
9.430/96:
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.739 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720008/2024-96
20
”.
35.

Com efeito, a legislação que disciplina a Tributação em Bases Universais (TBU) —
notadamente os artigos 25 e 26 da Lei no 9.249/1995, bem como os artigos 77 a 79 e 87 da Lei no
12.973/2014, regulamentados pela Instrução Normativa RFB no 1.520/2014 — restringe a
utilização do imposto pago no exterior à dedução do IRPJ e da CSLL incidentes sobre lucros do
exterior efetivamente computados na base de cálculo do tributo no Brasil, observados limites
objetivos e critérios de controle.
36.

O imposto pago no exterior não possui natureza de crédito financeiro autônomo,
mas sim de mecanismo de neutralização da dupla tributação, cujo aproveitamento está
condicionado à existência de imposto devido no Brasil sobre os lucros que lhe deram origem. Por
essa razão, a legislação autoriza, em determinadas hipóteses, o controle do excesso na Parte B do
LALUR, para utilização em exercícios subsequentes, mas não confere ao contribuinte liberdade
irrestrita para utilizar tais valores na quitação de quaisquer débitos tributários.
37.

No que se refere às estimativas mensais apuradas com base na receita bruta, a
vedação é ainda mais evidente. O artigo 2o da Lei no 9.430/1996 prevê, de forma taxativa, as
deduções admitidas na apuração dessas estimativas, não constando, entre elas, o Imposto de
Renda pago no exterior. Ademais, referido dispositivo disciplina deduções de tributos pagos pelo
próprio contribuinte, o que não se verifica no caso do imposto pago por controladas ou coligadas
no exterior.
38.

Quanto às estimativas apuradas com base em balanços ou balancetes de suspensão
ou redução, embora se trate de apuração do lucro real do período, a utilização do imposto pago
no exterior permanece submetida às limitações específicas da legislação da TBU. O simples fato de
o crédito estar registrado na Parte B do LALUR não o torna automaticamente compensável com
qualquer valor de IRPJ ou CSLL apurado mensalmente, sob pena de se permitir a antecipação
indevida de dedução que a legislação vincula ao ajuste anual ou, quando muito, à estimativa do
mês de dezembro apurada com base em balancete.
39.

Como bem consignado no “Termo de Verificação Fiscal”, admitir a utilização do
imposto pago no exterior para “zerar” estimativas mensais ao longo do exercício implicaria
desvirtuar a sistemática da TBU, além de potencialmente permitir a restituição indireta de
tributo pago no exterior, situação expressamente vedada pelo ordenamento jurídico.
40

Quanto ao ponto, o Acórdão recorrido expressamente consignou:
“Sobre os limites do imposto de renda pago no exterior passiveis de dedução com
o imposto devido no Brasil, assim dispõe o art. 87 da Lei no 12.973/2014:
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.739 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720008/2024-96
21
Art. 87. A pessoa jurídica poderá deduzir, na proporção de sua participação, o
imposto sobre a renda pago no exterior pela controlada direta ou indireta,
incidente sobre as parcelas positivas computadas na determinação do lucro
real da controladora no Brasil, até o limite dos tributos sobre a renda
incidentes no Brasil sobre as referidas parcelas.
(...)
§ 4o O valor do tributo pago no exterior a ser deduzido não poderá exceder o
montante do imposto sobre a renda e adicional, devidos no Brasil, sobre o valor
das parcelas positivas dos resultados, incluído na apuração do lucro real.
Vejam que a dedução está limitada ao valor imposto de renda devido no Brasil,
incidente sobre o valor das parcelas positivas incluídas na apuração do lucro real
da controladora no Brasil. Assim, o imposto pago a nação estrangeira não pode
ser objeto de restituição a ser promovida pelo Estado brasileiro.
Em outras palavras, o aproveitamento do imposto pago no exterior deve servir,
no máximo, para neutralizar o aumento do imposto devido no Brasil em
decorrência do cômputo dos rendimentos auferidos no exterior na base de
cálculo do tributo brasileiro, de forma a afastar a tributação em duplicidade”.
(g.n.)
41.

Some-se a isso o fato de que a Recorrente não logrou comprovar, de forma
suficiente e individualizada, a composição dos saldos de imposto pago no exterior utilizados,
tampouco demonstrou o atendimento aos limites legais de compensação por controlada ou
coligada, conforme exigido pela Instrução Normativa RFB no 1.520/2014, ônus que lhe incumbia.
42.

A esse respeito, transcrevo trecho da decisão recorrida que muito bem analisou a
questão:
“Cumpre observar que o valor registrado na parte B do Lalur, calculado pela
aplicação da alíquota do imposto de renda, não é o valor do imposto pago no
exterior, pois as alíquotas praticadas em outros países podem ser diferentes da
praticada no Brasil. E é por isso que o parágrafo 18 da IN RFB no 1.520/2014,
determina que somente o valor pago poderá ser compensado.
Por outro lado, o valor registrado na parte B do Lalur, calculado pela aplicação
da alíquota do imposto de renda, também não representa a diferença positiva
entre os valores calculados sobre o lucro real com e sem a inclusão dos referidos
lucros, pois no caso não houve incidência de imposto de renda haja vista que foi
apurado prejuízo fiscal.
Feitos esses esclarecimentos, pode-se afirmar que o valor registrado parte B do
Lalur não foi submetido aos limites impostos pela legislação (não foram testados
como afirma a impugnante), para dedução do IR pago exterior do imposto de
renda devido no Brasil, incidente sobre as parcelas positivas injetadas na
apuração do lucro real.
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.739 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720008/2024-96
22
Diferentemente do que argumenta a impugnante, a legislação de regência não
ampara o procedimento de quitação das estimativas mensais levado a efeito pela
contribuinte mediante a utilização de saldos de imposto pago no exterior por sua
controlada e acumulados em períodos anteriores”. (g.n.)
43.

Com efeito, a conduta descrita constitui-se em verdadeira “nacionalização”
indevida de tributo sobre a renda pago no exterior, recolhido por pessoa jurídica distinta da
Recorrente. Tal procedimento produziu duplo impacto negativo sobre a arrecadação federal:
inicialmente, ao zerar artificialmente as estimativas mensais de IRPJ e CSLL, e, em momento
subsequente, ao inflar indevidamente o saldo negativo do IRPJ e a base de cálculo negativa da
CSLL na apuração anual.
44.

Na sequência, esses saldos artificiais serviram de fundamento para a apresentação
de pedidos de restituição e posterior compensação com outros tributos federais, procedimento
que extrapola a finalidade legal do mecanismo de dedução do imposto pago no exterior e afronta
diretamente o artigo 74 da Lei no 9.430/19968, ao transformar tributo pago no exterior — que
não é restituível nem compensável como crédito financeiro — em instrumento de extinção de
débitos tributários no âmbito federal.
45.

É incontroverso nos autos que, para o período em análise, houve pedido de
repetição de indébito, caracterizando devolução de tributo pago no exterior:

8 Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos
próprios, vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele órgão.
§ 1o A compensação será efetuada mediante entrega, pelo sujeito passivo, de declaração na qual constem
informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada pelo sujeito passivo extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua
ulterior homologação.
§ 3o Não poderão ser objeto de compensação, mediante entrega da declaração a que se refere o § 1o, os débitos
relativos ao recolhimento mensal por estimativa do imposto sobre a renda das pessoas jurídicas e da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido.
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.739 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720008/2024-96
23

46.

Tal constatação reforça o entendimento de que a dedução indevida do imposto
pago no exterior nas estimativas mensais não se limita a uma irregularidade formal, mas resulta
em efeitos materiais relevantes e incompatíveis com a sistemática da Tributação em Bases
Universais (TBU), legitimando, portanto, a penalidade aplicada.
47.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência deste Conselho, inclusive
desta Turma, conforme se extrai, dentre outros, dos Acórdãos no 1302-007.443, 1302-007.240,
1302-007.229 e 1302-007.194, que firmaram a impossibilidade de dedução do imposto pago no
exterior na apuração das estimativas mensais, salvo no ajuste anual, e a necessidade de existência
de imposto devido no Brasil para viabilizar qualquer compensação, conforme se verifica das
ementas abaixo transcritas:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
SALDO NEGATIVO FUNDADO EM TRIBUTO RECOLHIDO NO EXTERIOR.
IMPOSSIBILIDADE. TRATADOS INTERNACIONAIS.
Em decorrência de a legislação tributária federal estabelecer que o imposto
recolhido no exterior somente pode ser compensado no Brasil até o limite dos
tributos nacionais incidentes sobre o lucro (IRPJ e CSLL), não é permitido compor
saldo negativo de IRPJ com recolhimentos realizados em território estrangeiro.
(Processo n° 10680.925605/2016-22. Acórdão n° 1302-007.443 – 1a Seção/3a
Câmara/2a Turma Ordinária. Sessão de 24 de junho de 2025. Relator Henrique
Nimer Chamas, g.n.)
*******************************************************************
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2010
Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.739 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720008/2024-96
24
IMPOSTO DE RENDA PAGO NO EXTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO NO
CÁLCULO DE DÉBITOS DE ESTIMATIVA APURADOS ENTRE JANEIRO E
NOVEMBRO.
Considerando que os débitos apurados por estimativa, por se caracterizarem
como mera antecipação, não têm a natureza jurídica de “imposto devido”, não
cabe na sua apuração a dedução de imposto de renda pago no exterior, exceto no
mês de dezembro, por ser coincidente com a data de apuração do imposto de
renda da pessoa jurídica. [...]~. (Processo n° 13896.723561/2016-61. Acórdão n°
1302-007.240 – 1a Seção/3a Câmara/2a Turma Ordinária. Sessão de 16 de agosto
de 2024. Relator Marcelo Oliveira, g.n.)
*******************************************************************
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2015
MULTA ISOLADA PELO NÃO RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS DE IRPJ E CSLL.
DEDUÇÃO DE IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA EXIGÊNCIA FISCAL.
O presente litígio versa sobre a aplicabilidade da multa isolada pela ausência de
recolhimento de estimativas de IRPJ e CSLL, em razão do não acolhimento das
compensações realizadas pelo Contribuinte com supostos créditos tributários
relativos a imposto pago no exterior. Confirmadas decisões após sobrestamento
destes autos, confirma-se que o saldo de imposto pago no exterior somente pode
ser compensado nos anos calendários seguintes com o débito de ajuste anual do
IRPJ apurado com base no balanço levantado em 31 de dezembro, sendo
descabida sua utilização para compensação de débitos de estimativas mensais.
Ante a constatação de falta de recolhimento de estimativas mensais devidas,
cabível o lançamento da multa isolada (50%) prevista no art. 44, inciso II, alínea
“b”, da Lei n° 9.430/1996, com a redação dada pelo art. 14 da Lei n° 11.488/2007.
(Processo n° 16561.720024/2020-15. Acórdão n° 1302-007.229 – 1a Seção/3a
Câmara/2a Turma Ordinária. Sessão de 15 de agosto de 2024. Relatora Natália
Uchôa Brandão, g.n.)
*******************************************************************
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2012
[...]
LUCRO NO EXTERIOR. ADIÇÃO À BASE DE CÁLCULO DA CSLL. IMPOSSIBILIDADE DE
COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR SE NÃO FOR APURADO CSLL
A PAGAR.
Para a utilização de imposto pago no exterior, há que se observar limites para tal
aproveitamento, e para que seja possível a compensação, é necessário que
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.739 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720008/2024-96
25
exista imposto devido no Brasil, ou seja que tenha sido apurado base de cálculo
positiva da CSLL no período de apuração em que se pretenda aproveitar o
imposto pago no exterior. [...]. (Processo n° 16561.720130/2017-01. Acórdão n°
1302-007.194 – 1a Seção/3a Câmara/2a Turma Ordinária. Sessão de 16 de julho de
2024. Relator Wilson Kazumi Nakayama, g.n.)
48.

No referido voto, o Conselheiro Relator Wilson Kazumi Nakayama bem delimitou a
questão, como se depreende dos seguintes trechos:
“A forma com que a contribuinte utilizou o imposto pago no exterior, para
compensação de estimativa e depois no ajuste, pretendendo fazer com que o
imposto pago no exterior gerasse um saldo negativo de IRPJ e CSLL passivo de
restituição, não tem base legal.
Para a utilização de imposto pago no exterior, há que se observar limites para tal
aproveitamento, e para que seja possível a compensação é necessário que exista
imposto devido no Brasil, ou seja que tenha sido apurado lucro real no período
de apuração em que se pretenda aproveitar o imposto pago no exterior.
O procedimento para apurar o limite para compensação do imposto pago no
exterior está delineado nos §§ 9 e 10 do art. 14:
Art. 14. O imposto de renda pago no país de domicílio da filial, sucursal, controlada ou
coligada e o pago relativamente a rendimentos e ganhos de capital, poderão ser
compensados com o que for devido no Brasil.
[...]
§ 9o O valor do tributo pago no exterior, a ser compensado, não poderá exceder o
montante do imposto de renda e adicional, devidos no Brasil, sobre o valor dos lucros,
rendimentos e ganhos de capital incluídos na apuração do lucro real.
§ 10. Para efeito do disposto no parágrafo anterior, a pessoa jurídica, no Brasil, deverá
calcular o valor:
I - do imposto pago no exterior, correspondente aos lucros de cada filial, sucursal,
controlada ou coligada e aos rendimentos e ganhos de capital que houverem sido
computados na determinação do lucro real; II - do imposto de renda e adicional
devidos sobre o lucro real antes e após a inclusão dos lucros, rendimentos e ganhos de
capital auferidos no exterior.
§ 11. Efetuados os cálculos na forma do § 10, o tributo pago no exterior, passível de
compensação, não poderá exceder o valor determinado segundo o disposto em seu
inciso I, nem à diferença positiva entre os valores calculados sobre o lucro real com e
sem a inclusão dos referidos lucros, rendimentos e ganhos de capital, referidos em seu
inciso II.
O §9o determina que a compensação esteja limitada ao montante do imposto de
renda devido no Brasil em razão da inclusão do respectivo rendimento na apuração do
lucro real.
Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.739 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720008/2024-96
26
Não pode portanto, a contribuinte pretender adicionar o lucro no exterior na
apuração da estimativa e compensar o imposto pago no exterior, eis que tal
procedimento deve ser realizado apenas no ajuste.
O procedimento para apuração do limite, propriamente dito, da compensação do
imposto pago no exterior está delineado nos §§10 e 11, que determinam que o
contribuinte deve apurar o lucro real primeiramente sem incluir o rendimento
que gerou a retenção do imposto no exterior, e depois incluindo esse rendimento.
A diferença entre esses dois valores é o limite do valor do imposto que pode ser
compensado.
Vale observar que mesmo com a inclusão do lucro no exterior for apurado
prejuízo fiscal ou base negativa da CSLL, o limite no item II do §10 do art. 14 da
da IN SRF n° 213/02 é negativo, e portanto não será possível a compensação, pois
o imposto pago no exterior não pode gerar saldo negativo passível de ser
restituído/compensado, eis que se trataria de um indébito não gerado pela
controladora no Brasil, não podendo ser exigido do Tesouro Nacional. O
fundamento aqui exposto pode ser constatado em outros julgados no CARF,
conforme os excertos abaixo:
Processo 10880.997276/2011-51:
(...)
Ora, uma vez que não há valor positivo de imposto devido apurado com a inclusão dos
resultados auferidos no exterior (vide linhas 01 e 02 da Ficha 12A da DIPJ 2008, e-fls.
351), certo é que, pela sistemática acima exposta, “zero” deverá ser o valor registrado
como parcela dedutível a título de imposto pago no exterior, como de fato foi assim
lançado pelo contribuinte na linha 12 da Ficha 12A de sua DIPJ. Nessa situação, em
conformidade com o disposto nos §§ 15 e seguintes da IN SRF no 213/2002, será
possível deduzir o imposto pago em apurações futuras.... (Acórdão 1302-006.430, 2a
Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção, de 11 de abril de 2023 – Relator:
Conselheiro Sérgio Magalhães Lima).
Processo 10882.902583/2006-84:
(...)
Nesse momento, deve ser salientado que a apuração de prejuízo fiscal quando já é
considerada a receita que deu origem à retenção no exterior faz com que o limite de
compensação indicado no referido inciso II seja negativo, ou seja, não será possível a
compensação. Por isso, é comum se dizer que o valor de tributo retido no exterior não
gera saldo negativo. (Acórdão 1201-003.220. 1a Turma Ordinária da 2a Cãmara da 1a
Seção, de 17 de outubro de 2019, Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque),
Processo 10923.000032/2010-37: (...) E para a determinação deste limite, o imposto
incidente, no Brasil, deverá ser proporcional ao total do imposto e adicional devidos
pela pessoa jurídica. E para se calcular o limite para o aproveitamento desse imposto
pago no exterior, evidentemente, faz-se necessário que exista imposto devido no
Brasil para sua apuração.
Dá decorre a conclusão lógica de que, para que seja possível a compensação do
imposto pago no exterior, faz-se necessária a existência de lucro real no período de
Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.739 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720008/2024-96
27
apuração em que se pretenda aproveitá-lo. Em inexistindo lucro real e,
consequentemente, não havendo imposto devido, os dispositivos acima elencados
constituir-se-iam letra morta ou seriam inaplicáveis, o que não é o caso,
evidentemente.
A recorrente apurou no ano calendário 2005 um prejuízo fiscal de R$93.046.591,07.
Esse prejuízo foi apurado sem contabilizar, no mesmo ano de 2005, a receita
decorrente dos serviços prestados no exterior, que importaram em R$66.513.088,24.
Então, mesmo que tais rendimentos tivessem sido computados na apuração do lucro
real de 2005, ainda assim o resultado seria negativo, ou seja, não haveria imposto
pago no exterior passível de ser compensado no Brasil (Acórdão 1402-002.385, 2a
Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção, de 14 de fevereiro de 2017, Relator:
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves).
Por fim, no Acórdão 9101-005.557, de 07 de fevereiro de 2022, da 1a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais ficou consignado no voto da Conselheira
Relatora Andrea Duek Simantob que o limite legal de compensação de imposto
pago no exterior tem a intenção de impedir o creditamento de imposto do
exterior maior do que o apurado no Brasil com a adição dos lucros no exterior e
impedir a restituição, pelo FISCO brasileiro de impostos que foram recolhidos para
o fisco estrangeiro . Confira excerto do acórdão:
(...)
Dentro dessa sistemática, cumpre observar que o limite imposto pela lei, ao definir o
método de imputação ordinária, direciona-se ao imposto de renda incidente no
exterior sobre rendimentos lá auferidos e aqui tributáveis.
A ratio legis do limite legal, portanto, consiste em (i) impedir que os contribuintes se
creditem de imposto do exterior maior do que aquele que seja apurado no Brasil; e (ii)
afastar o ônus do fisco de ter que restituir aos contribuintes brasileiros impostos que
foram, na verdade, recolhidos a Estados estrangeiros.
É nesse contexto que devem ser lidas as restrições regulamentadas pelo art. 14 da IN
SRF no 213/2002, in verbis (...):
Os excertos acima corroboram o fundamento da decisão nos presentes autos, que
não é possível a compensação do imposto pago no exterior na apuração da CSLL,
pelo fato da recorrente ter apurado base de cálculo negativa antes e após a
inclusão do lucro no exterior, não havendo previsão legal para constituição de
saldo negativo de CSLL com a compensação de imposto pago no exterior.
Não havendo CSLL devida, mesmo após a inclusão do lucro no exterior, o valor a
ser lançado de CSLL do ano-calendário 2012 será zero.
Da mesma forma que em relação à exigência de IRPJ, não haverá CSLL a ser
exigida, uma vez que o imposto relativo ao lucro apurado no exterior pelas
controladas, adicionado ao lucro real da controladora, foi oferecido à tributação
no exterior.
O saldo de crédito de imposto pago no exterior deve compor um estoque de
crédito de imposto pago no exterior para compensação em anos subsequentes de
Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.739 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720008/2024-96
28
lucros apurados no exterior, que deve ser controlado na parte B do LALUR. A
compensação fica sujeita aos limites de imposto pago no exterior passível de
compensação”. (g.n.)
49.

Por fim, no que se refere ao voto vencido proferido pela Conselheira Relatora
Isabelle Resende Alves Rocha, no Acórdão no 1201-007.324, não há espaço para sua aplicação ao
presente caso. Isso porque, além das razões já expostas ao longo deste voto, naqueles autos,
restou expressamente consignado que o imposto de renda pago no exterior não foi utilizado para
neutralizar (“zerar”) os valores das estimativas mensais, tampouco para a geração de saldo
negativo “artificial” de IRPJ e CSLL, situação essa que, diversamente, se verifica no caso ora
analisado.
50.

Confira-se, a seguir, os trechos pertinentes do referido voto:
“2.2.5 FORMAÇÃO DE SALDO NEGATIVO E INOCORRÊNCIA DE RESTITUIÇÃO
Por fim, a DRJ rejeitou os argumentos da impugnação também por entender
que, ao permitir a quitação de estimativas com o IR do exterior, o crédito seria
usado para compor saldo negativo do período que, por sua vez, é passível de
compensação e restituição.
De fato, essa preocupação é legítima quando se tenta transformar crédito não
compensável em devolução pecuniária, o que a lei não autoriza. Contudo,
autorizar a quitação de estimativas com o IR pago no exterior não implica
restituição, automaticamente. A referida compensação permite abater
pagamentos vincendos, mantendo o exame definitivo para o encerramento,
quando os limites legais e as travas de proporcionalidade serão aplicados.
Trata-se de equiparar a operação à compensação de dentro do próprio período,
com ajuste externo no balanço final. A dedução das estimativas, portanto, não
implica levar o crédito a um encontro de contas com tributos estranhos à base
dos lucros no exterior. Tampouco provoca atualizar monetariamente saldo
excedente.
O que se faz com a autorização ora encampada é sincronizar o uso do crédito com
o calendário das obrigações da empresa, sem desbordar dos limites objetivos de
abatimento.
A distinção é relevante porque preserva os pilares do regime. O crédito continua
vinculado à mesma renda e ao mesmo país de origem. O teto de imputação
permanece inalterado no ajuste. Não se permite, em hipótese alguma, que o
contribuinte receba de volta imposto externo pago. Apenas se antecipa um
efeito que de qualquer modo ocorreria ao final do período.
A prudência fiscal vem do ajuste final, não da imposição de um duplo desembolso
provisório durante o exercício.
Nesse arranjo, a utilização do crédito em antecipação mensal do IRPJ e da CSLL
não desnatura o método. O crédito não migra para fora da base dos lucros
Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.739 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720008/2024-96
29
externos. Não se converte em abatimento de tributos de outra natureza. Não
retroalimenta saldo negativo. Apenas substitui recolhimentos provisórios sobre a
mesma base, deslocando o efeito do abatimento para um momento anterior, com
reconciliação obrigatória no encerramento. A estrutura normativa, inclusive as
instruções da Receita, permanece atendida.
Portanto, a compensação de estimativas com o crédito de IR no exterior de
períodos anteriores implica apenas abatimento provisório, sem pretender
devolução pecuniária.
Outro ponto merece atenção neste raciocínio: ao utilizar o crédito de IR pago no
exterior em anos anteriores para quitar estimativas, está-se realizando a
neutralização da dupla tributação, “devolvendo-se” aquele prejuízo fiscal antes
consumido. Logo, mesmo que a estimativa quitada dessa forma componha saldo
negativo eventualmente gerado, isso não implicaria restituição do crédito do IR
no exterior, visto que o referido crédito já terá sido realizado.
No caso concreto, ainda, entendo que restou demonstrada a não composição do
saldo negativo de 2018 pelas deduções de estimativas com IR no exterior, visto
que o valor do saldo negativo apurado é consideravelmente menor que o total de
retenções na fonte, somados aos pagamentos feitos via DARF, conforme
demonstrativo que reproduzo a partir do recurso:
”. (g.n.)
51.

Diante desse cenário, resta caracterizada a falta de pagamento das antecipações
mensais de IRPJ e CSLL, uma vez que a quitação promovida pela Recorrente se baseou em
dedução não autorizada pela legislação, o que atrai a incidência da multa isolada de 50%,
prevista no artigo 44, inciso II, alínea “b”, da Lei no 9.430/1996.
52.

Não se trata, aqui, de mera divergência interpretativa, mas de utilização de
instituto jurídico fora dos limites traçados pelo legislador, com impacto direto no recolhimento
mensal do tributo, razão pela qual se mostra legítima a penalidade aplicada.
53.

Ademais, restou comprovado nos autos que, no período em análise, a conduta
adotada culminou em repetição de indébito, caracterizando devolução indireta de tributo pago
no exterior, situação incompatível com a sistemática da Tributação em Bases Universais.
Fl. 546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.739 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720008/2024-96
30
54.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso, para manter integralmente a
multa aplicada, pelos fundamentos acima delineados.

IV – Dispositivo
55.

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para rejeitar a preliminar de
alteração de critério jurídico e, no mérito, negar-lhe provimento.
56.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin

Fl. 547
DF CARF MF
Original